Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729084-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESAVE MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA, MARIA LUCIA ARANTES, VILMA AMANCIA DO AMARAL D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as certidões de ID 66111092 e 66111091, restou frustrada a intimação das agravadas para apresentação de contrarrazões. Averiguando o andamento processual do feito na origem, colhe-se que as recorridas sequer foram citadas, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, porquanto poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu eventual ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator